Tribunal: TJSP
Processo: 0010875-84.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, INCISOS V E VII, DA LEI N. 8.137/1990. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. ALTERNATIVAMENTE, SUSPENSÃO DO PROCESSO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

1. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7o, INCISOS V E VII, DA LEI N. 8.137/1990. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. ALTERNATIVAMENTE, SUSPENSÃO DO PROCESSO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

1. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, que, julgando parcialmente procedente a ação penal, condenou o apelante à pena final de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei n. 8.137/1990, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. Pedido de absolvição do apelante por insuficiência do conjunto probatório produzido. Alternativamente, suspensão do processo ou, ainda, reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior.

2. FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO
Apelante condenado porque, nas circunstâncias fático-temporais indicadas na denúncia, por três vezes, na qualidade de representante legal da empresa JM Barreto Construtora e Incorporadora, elevou o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais, e induziu o consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, em desfavor das vítimas.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Delimitação dos fatos. Tese acusatória que encontra fundamento na suposta elevação indevida do preço de unidades habitacionais, mediante cobrança de juros ou comissões ilegais, além de indução dos consumidores a erro por afirmações falsas ou enganosas. Indicação da autoria direta do apelante pelo Ministério Público. Ausência de qualquer referência à intermediação de terceiros, à existência de organização estruturada ou mesmo à atuação por instrumentalização.
3.2. Fragilidade do conjunto probatório. Documentação que confirmou a celebração de contratos de compra e venda com financiamento imobiliário entre a empresa do acusado e as vítimas. Ausência, contudo, de elementos que demonstrem as condutas compositivas do tipo penal. Instrução que revelou contradições nos relatos apresentados pelas vítimas, que não foram corroborados por provas objetivas. Testemunhas ouvidas no curso da persecução penal que pouco esclareceram sobre os fatos. Cobranças não previstas em contrato que, muito embora possam representar violação ao dever de informação ou a regras de natureza administrativa e civil, não autorizam a condenação na esfera penal. Ausência de elementos probatórios capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos da imputação.

4. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da prática do delito tipificado pelo artigo 7o, incisos V e VII, da Lei n. 8.137/1990, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- Legislação citada: Lei n. 8.137/1990, art. 7o, incisos V e VII; Código Penal, art. 71. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.